Tribunal: TJMT
Processo: 1001961-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001961-44.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Prisão Domiciliar / Especial, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), DAIANE GABRIELI MORAES DA SILVA - CPF: 058.594.401-62 (PACIENTE), 5a vara de alta floresta (IMPETRADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON FELIX DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), KENNEDY DE SOUZA SILVA - CPF: 047.429.521-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA.
PRISÃO DOMICILIAR
. IMPROCEDÊNCIA. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. INDISPENSABILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES NÃO DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 318 DO CPP OU ART. 117, INC. III, DA LEP.
COVID-19.
RISCO DE CONTAMINAÇÃO. VULNERABILIDADE CONCRETA INEXISTENTE. ILEGALIDADE DA COAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
ORDEM DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Além de o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Habeas corpus
143.641/SP, ter

afastado

a possibilidade de prisão domiciliar nas hipóteses em que as mulheres cometeram infrações mediante violência ou grave ameaça a pessoa, vedação também reproduzida no art. 318-A, inc. I, do CPP, o benefício só tem cabimento quando busca substituir a custódia cautelar, não a prisão decorrente de condenação definitiva.

2.
Muito embora os Tribunais Superiores tenham alargado o alcance da norma do art. 117, inc. III, da LEP para permitir
o recolhimento em residência particular de mulheres condenadas a cumprir pena em regime semiaberto ou fechado, a concessão do benefício está condicionada à existência de provas pré-constituídas da situação de vulnerabilidade dos filhos na falta da mãe, o que não ficou evidenciado nos autos.

3.
A orientação do Conselho Nacional de Justiça para que Tribunais e Juízes de todo país adotem medidas visando prevenir a proliferação de COVID-19 em espaços de confinamento não implica em automática concessão de liberdade mediante condições.

4.
A adoção de medidas com a finalidade de evitar o contágio desenfreado de COVID-19 dentro das unidades prisionais e a falta de atendimento às hipóteses de vulnerabilidade descritas na Recomendação no. 62/2020/CNJ – que sequer tem natureza cogente –, impedem que se reconheça a propalada ilegalidade da execução da pena em regime fechado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante alega que
Daiane Gabrieli Moraes da Silva
foi condenada à pena definitiva de 12 anos de reclusão, em regime fechado, por ter praticado o crime de
Homicídio Qualificado por Emprego de Meio Cruel e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2o, inc. III e IV, do CP), e desde 9.9.2020, vem cumprindo a reprimenda.

Sustenta, contudo, a ilegalidade da medida, porque além de ser
mãe de duas crianças que contam com menos de 12 anos de idade
, ela ainda ostenta
condições pessoais favoráveis
, circunstância, sob a sua óptica, que autorizaria a paciente a cumprir
prisão domiciliar
.

Por fim, externa o receio de que ela contraia a
COVID-19
caso permaneça encarcerada durante a pandemia.

Desta forma, com fundamento no art. 318, inc. III e V, do CPP e apontando o
Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder-MT
como autoridade coatora, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que a prisão definitiva fosse substituída por
prisão domiciliar
, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 75485977).

Foram anexados documentos (ID 75507959 a 75515988).

A liminar foi
indeferida
(ID 73986460) e a seguir, vieram as informações judiciais (ID 77042981 a 77042986 e 77721464 a 77721471).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 78961989), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Paciente condenada à pena privativa de liberdade de 12 anos de reclusão a ser cumprida em regime fechado, em razão da prática do crime de homicídio qualificado – Impetração de
habeas corpus
sustentando que a implicada preenche os requisitos legais para concessão de prisão domiciliar – Alegações improcedentes – Somente é possível a concessão do benefício da prisão domiciliar aos apenados em regime aberto e desde que em uma das condições previstas no art. 117 da LEP - A utilização do coronavírus em verdade para obter a progressão por salto do regime prisional é inviável, diante da vedação imposta pela Súmula no. 491 do STJ, que proíbe a progressão
per saltum
de regime de cumprimento de pena – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 20 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021